Tribunal: TCU
Processo: 033.819/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Recurso de revisão em tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na execução de convênio cujo objeto era o projeto "Qualidade na Cadeia de Fármacos e Medicamentos".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se examina recurso de revisão interposto por Eduardo Goncalves contra o Acórdão 10230/2021-TCU-Primeira Câmara , Relator Ministro Jorge Oliveira, por meio do qual este Tribunal, entre outras medidas, julgou irregulares as contas do ora recorrente, imputando-lhe débito de R$ 519.935,00 (de 29/12/2004) e aplicando-lhe multa de R$ 50.000,00, em decorrência da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) para o Instituto de Gestão Tecnológica e Farmacêutica (IGTF), conforme os termos do Convênio 01.04.1035.00, celebrado para a execução do Projeto "Qualidade na Cadeia de Fármacos e Medicamentos", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 32, III, e 35, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 281 e 288 do Regimento Interno do TCU, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão interposto por Eduardo Goncalves para dar provimento parcial; 9.2. em relação aos três responsáveis, Eduardo Goncalves, Instituto de Gestão Tecnológica Farmacêutica (IGTF) e Verbena Medeiros Brito: 9.2.1. reduzir o valor do débito indicado no subitem 9.2 do Acórdão 10230/2021-TCU-Primeira Câmara de R$ 519.935,00 para R$ 485.068,33; 9.2.2. reduzir o valor da multa aplicada por meio do subitem 9.3 do Acórdão 10230/2021-TCU-Primeira Câmara de R$ 50.000,00 para R$ 46.000,00; 9.3. notificar o recorrente e os demais responsáveis, a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e a Procuradoria da República no Estado de Goiás a respeito desta deliberação.